Tribunal: TJBA
Processo: 0501882-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501882-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERALDO NASCIMENTO FILHO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Configura omissão a ausência de aplicação do art. 85, §8º, do CPC quando o valor da causa for muito baixo, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 3. O valor da causa de R$ 724,00 enquadra-se na hipótese de "valor muito baixo" prevista no art. 85, §8º, do CPC, tornando irrisória a fixação percentual que resultaria em apenas R$ 72,40 de honorários. 4. A fixação por apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. 5. Embargos conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0501882-34.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EVERALDO NASCIMENTO FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração com efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora.